Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Penhora. Valores. Art. 833, IV do CPC. Flexibilização. Possibilidade. Dignidade preservada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu a impugnação e manteve a penhora sobre valores.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de reforma da decisão agravada, ante a alegação de impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio protetivo do art. 833, IV, do CPC foi concebido para proteger o devedor de situação privativa que lhe retire a dignidade e sobrevivência, porém não é absoluto devendo ser sopesado com outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva (art.422 do Código Civil) e o venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório).
4. A proteção conferida por lei ao devedor não tem o condão de protegê-lo de dívidas contraídas por mera liberalidade pessoal, como no caso de mútuo bancário com desconto em conta corrente, possibilitando a penhora em percentual condizente, desde que lhe sobeje numerário suficiente ao seu provimento e não comprometa a sua dignidade e da sua família.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: O instituto da impenhorabilidade não tem o condão de proteger o devedor de dívidas contraídas por mera liberalidade, autorizando a medida constritiva em percentual que não comprometa a subsistência do devedor.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422; CPC, art. 833, IV.